Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721727-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI ALVES BATISTA, MINASBRASIL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GRUPO D3 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEI ALVES BATISTA e MINASBRASIL ENGENHARIA LTDA contra decisão que, nos autos da ação de revisão contratual e restituição de valores pagos movida pelos ora agravantes em face de GRUPO D3 CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fosse determinado que o 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF e o 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama deixassem de protestar os títulos indicados pelos autores (ID 235187159 da origem). Os agravantes alegam nas razões de ID 72400374 que os cartórios “não são legítimos para integrar a lide, visto que estão apenas procedendo com o dever legal que compete aos notários e registradores, razão pela qual não devem, nem podem compor o polo passivo da demanda”. Apontam que os contratos foram juntados aos autos e estão devidamente assinados pelas partes, com cláusula expressa do prazo de execução vencido. Ressaltam que a segunda agravante, MINASBRASIL ENGENHARIA LTDA, está em grave crise financeira e não tem condições de arcar com o depósito de R$ 18.900,00 e terá a situação agravada com o prosseguimento dos protestos que poderão inviabilizar a recuperação econômica da empresa. Alegam que a tutela requerida não tem caráter satisfativo e pode ser revogada a qualquer tempo. Argumentam que a demanda envolve o direito consumerista que promove a prevenção de danos patrimoniais e morais. Apontam que foi aberta reclamação no PROCON/DF que não foi respondida e o sócio da ré, Fábio Tavares de Freitas, que integra o quadro societário de outras empresas, figura como réu em 17 processos. Registra que foi criada uma empresa com o nome parecido com o nome da ré, evidenciando a intenção de dar continuidade em calotes e serviços mal feitos. Aduz que os processos mencionados envolvem situações semelhantes em que as empresas fazem promessas de serviços que não são realizados e o pagamento é realizado de forma parcelada ou com cheques, deixando os consumidores em desespero. Afirma que a ré se esquiva de responder pelos danos que causa porque em processo semelhante também ocorreu a extinção pela falta de citação. Colacionam outros processos em que o sócio da ré também foi demandado em situações semelhantes. Sustentam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram comprovados quando se considera a relação de consumo em que as agravantes estão incapacitadas para promover o depósito de garantia e foi comprovada a contratação de um segundo prestador de serviço, tendo em vista o descumprimento contratual da ré. Ao final, requerem a tutela de urgência para que seja expedido ofício para o “8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF determinando a suspensão dos efeitos dos protestos de protocolo 1120617 em nome de Minas Brasil Engenharia LTDA e Sidnei Alves Batista até julgamento da ação; e envio o 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF determinando a suspensão dos efeitos do protesto de protocolo 998120 em nome de Sidnei Alves Batista, até julgamento da ação”. No mérito, requer o provimento do recurso, concedendo a liminar pleiteada, nos termos da fundamentação. Preparo (ID 72399785). É o relatório. Decido. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se que a decisão que rejeitou a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, foi proferida no expediente forense do dia 09/05/2025 (ID 235187159 do processo principal), sendo que o sistema registrou a ciência do advogado dos autores também no dia 09/05/2025. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se em 30/05/2025 (sexta-feira), conforme a aba de expedientes do PJe. Cumpre ressaltar que o fato de a parte agravante ter formulado pedido de reconsideração da decisão (ID 235231151 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo em 14/05/2025 mantendo a decisão por seus próprios fundamentos (ID 235754034 do processo principal), esta não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em 09/05/2025. Assim, como o presente agravo foi interposto apenas em 01/05/2025 (ID 72400374), mostra-se evidente sua intempestividade. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3. O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, em análise de pedido de tutela de evidência, e tendo os documentos carreados aos autos, deferiu tutela possessória em favor do demandante, determinando que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho relativamente ao imóvel indicado nos autos. 2. Arguida a intempestividade do agravo de instrumento em sede de agravo interno e contrarrazões. 3. O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°). 4. Esta Corte de Justiça, no Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (arts. 43, §2°, e 60). 5. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequívoca sua ciência 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1312875, 07449959020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora